Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600047-56.2022.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0600047-56.2022.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 03/03/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600047-56.2022.6.16.0144, que julgou procedente os pedidos iniciais em face de Jesse da Rocha
Zoellner e Antônio Gonçalves da Luz, com fundamento no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e art. 22,
inciso XIV, da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, para cassar seus diplomas de
Prefeito e Vice-Prefeito do município de Agudos do Sul/PR e, por consequência, os mandatos de
prefeito e vice-prefeito do referidos investigados, além de declarar estes inelegíveis para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2022. Condenou-os, ainda, a
pagarem multa igual ao que hoje correspondem 10.000 (dez mil) Ufirs, proporcional à gravidade da
espécie, além de deferir tutela de urgência de natureza cautelar para imediatamente afastá-los do
exercício de seus cargos de prefeito e vice-prefeito no município. (Ação de Investigação Judicial
Criminal ajuizada por Diego Luis Teixeira em face de Jesse da Rocha Zoellner e Antônio Gonçalves
da Luz, alegando o autor que teve conhecimento de que os investigados teriam comprado votos de
02 eleitores, pagando para tanto valores via transferência bancária imediata (PIX). Ademais, aventa
que eles teriam montado estrutura com o fim de transportar eleitores para favorecer suas
candidaturas, revelando-se a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico;
Ref.: TutCautAnt nº 0600218-23.2023.6.16.0000; Referente à Eleição Suplementar de Agudos do
Sul/PR - 2020).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANTONIO GONCALVES DA LUZ (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO LUIZ TEIXEIRA (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725342
21/09/2023
13:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.433

RECURSO ELEITORAL 0600047-56.2022.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Redator Designado: JULIO JACOB JUNIOR

Relatora Originária: FLÁVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: JESSE DA ROCHA ZOELLNER
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRENTE: ANTONIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRIDO: DIEGO LUIZ TEIXEIRA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Ã O S U P L E M E N T A R 2 0 2 2 .
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E
ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX
PARA ELEITORES DO MUNICÍPIO ÀS
V É S P E R A S
D O
P L E I T O .
COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE QUEBRA
DE SIGILO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
O I T I V A
D O S
E L E I T O R E S
B E N E F I C I Á R I O S
D O
P I X .
E N C E R R A M E N T O P R E C O C E D A
Num. 43725342 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ART. 370 E
938, § 3º, AMBOS DO CPC. APLICAÇÃO
IN CASU DO PRINCÍPIO DA BUSCA DA
VERDADE REAL E DA CELERIDADE
PROCESSUAL. CONVERSÃO DO FEITO
DE DILIGÊNCIA PARA OITIVA DOS
ELEITORES BENEFICIÁRIOS SEM
A N U L A Ç Ã O D A S E N T E N Ç A D E
PRIMEIRO GRAU.

1. A ausência de afirmação peremptória
por parte de testemunha no sentido de
que o PIX foi recebido em troca do
compromisso com o voto em favor do
candidato não permite a comprovação
do fato constitutivo do direito alegado na
inicial.

2. Na forma do art. 370 c/c o art. 938, § 3º,
ambos do CPC, é autorizada ao
magistrado a produção de prova na
busca da verdade real.

3. A comprovação na quebra de sigilo
bancário da realização de diversas
transferências via PIX na semana que
antecede a eleição, isoladamente, não é
prova suficiente da compra de voto,
sendo imprescindível a confirmação do
objetivo eleitoral por meio da oitiva dos
eleitores do Município que receberam
transferências às vésperas do pleito.

4. Conversão do recurso em diligência,
sem anulação da sentença, com vistas à
celeridade na prestação jurisdicional
com remessa de Carta de Ordem para
oitiva de parte dos eleitores beneficiados
e retorno para julgamento.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto do Redator
Designado.

Curitiba, 11/09/2023

REDATOR DESIGNADO JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43725342 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jesse da Rocha Zoellner e
Antonio Gonçalves da Luz em face da sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona
Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR, que julgou procedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta por Diego Luiz Teixeira.

Na origem, foi proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face dos
ora recorrentes por suposta prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico durante a campanha para as eleições municipais suplementares ocorridas em
03/04/2022, no município de Agudos do Sul/PR (ID 43537657).

O juízo de origem concluiu pela procedência das alegações constantes da
inicial, de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico pelos investigados
(ID 43537966), considerando que os extratos da conta bancária de Jesse da Rocha
Zoellner seriam aptos a comprovar transferências de valores, via PIX, para eleitores do
município, às vésperas e no dia da eleição municipal suplementar. Além disso,
reconheceu o magistrado que os depoimentos das testemunhas demonstraram a intenção
de compra de votos. Por outro lado, concluiu pela ausência de comprovação da alegada
prática de transporte irregular de eleitores. Nesse panorama, entendendo evidenciada a
captação ilícita de sufrágio, bem como o abuso do poder econômico, nos termos do artigo
41-A, da Lei nº 9.504/1997, e do artigo 22, XIV, da LC nº 64/1990, determinou a cassação
dos diplomas dos recorrentes, tornando-os inelegíveis por 8 (oito) anos e condenando-os
ao pagamento de multa equivalente a 10.000 (dez mil) UFIRs. Deferiu, outrossim, o
pedido de tutela provisória para determinar o imediato afastamento dos recorridos dos
cargos de prefeito e vice-prefeito.

Os recorrentes formularam pedido de tutela cautelar antecedente (autos de nº
0600218-23.2023.6.16.0000), pretendendo a atribuição de efeito suspensivo ao presente
recurso, o que foi deferido por esta Relatora, determinando-se a manutenção de ambos
em seus cargos até o julgamento definitivo da AIJE por este TRE/PR.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, que (ID
43537970): a) inexiste comprovação do especial fim de agir em relação às transferências,
via PIX, para Felipe José Ganzo, Marisane Ventura de Lima Cruz (sogra de Felipe) e
Karolina Nascimento dos Reis (identificada como destinatária de uma transferência a
partir da quebra de sigilo bancário); b) não há comprovação de dolo específico quanto
aos demais nomes observados na quebra de sigilo bancário; c) os eleitores de Agudos do
Sul que receberam a transferência, via PIX, não podem ser considerados
presumidamente beneficiados, pois sequer foram ouvidos em juízo; e d) os valores
verificados nos extratos representam negócios da vida cotidiana, inexistindo prova de
qualquer ilícito eleitoral. Ao final, requerem o provimento do recurso eleitoral interposto.

Em contrarrazões (ID 43537981), o recorrido aduz que os elementos
probatórios constantes dos autos confirmam o abuso de poder econômico e a captação
ilícita de votos. Assevera que, além do contido nos depoimentos das testemunhas, restou
Num. 43725342 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

incontroversa a transferência de valores, via PIX, para ao menos 36 (trinta e seis)
eleitores às vésperas e no dia da eleição. Argumenta que, em razão da pequena
diferença de votos entre os candidatos - apenas 304 (trezentos e quatro), as
transferências podem ter interferido no resultado da eleição. Por fim, requer o
desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-se a sentença em sua integralidade. A
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 43549782).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
comportando conhecimento.

Adoto o relatório apresentado pela D. Relatora:

“Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jesse da Rocha
Zoellner e Antonio Gonçalves da Luz em face da sentença
proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio
Grande/PR, que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral proposta por Diego Luiz Teixeira.

Na origem, foi proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral em
face dos ora recorrentes por suposta prática de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico durante a campanha para as
eleições municipais suplementares ocorridas em 03/04/2022, no
município de Agudos do Sul/PR (ID 43537657).

O juízo de origem concluiu pela procedência das alegações
constantes da inicial, de captação ilícita de sufrágio e de abuso de
poder econômico pelos investigados (ID 43537966), considerando
que os extratos da conta bancária de Jesse da Rocha Zoellner
seriam aptos a comprovar transferências de valores, via PIX, para
eleitores do município, às vésperas e no dia da eleição municipal
suplementar. Além disso, reconheceu o magistrado que os
depoimentos das testemunhas demonstraram a intenção de
compra de votos. Por outro lado, concluiu pela ausência de
comprovação da alegada prática de transporte irregular de
Num. 43725342 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

eleitores. Nesse panorama, entendendo evidenciada a captação
ilícita de sufrágio, bem como o abuso do poder econômico, nos
termos do artigo 41-A, da Lei nº 9.504/1997, e do artigo 22, XIV, da
LC nº 64/1990, determinou a cassação dos diplomas dos
recorrentes, tornando-os inelegíveis por 8 (oito) anos e
condenando-os ao pagamento de multa equivalente a 10.000 (dez
mil) UFIRs. Deferiu, outrossim, o pedido de tutela provisória para
determinar o imediato afastamento dos recorridos dos cargos de
prefeito e vice-prefeito.

Os recorrentes formularam pedido de tutela cautelar antecedente
(autos de nº 0600218-23.2023.6.16.0000), pretendendo a
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o que foi
deferido por esta Relatora, determinando-se a manutenção de
ambos em seus cargos até o julgamento definitivo da AIJE por este
TRE/PR.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese,
que (ID 43537970): a) inexiste comprovação do especial fim de agir
em relação às transferências, via PIX, para Felipe José Ganzo,
Marisane Ventura de Lima Cruz (sogra de Felipe) e Karolina
Nascimento dos Reis (identificada como destinatária de uma
transferência a partir da quebra de sigilo bancário); b) não há
comprovação de dolo específico quanto aos demais nomes
observados na quebra de sigilo bancário; c) os eleitores de Agudos
do Sul que receberam a transferência, via PIX, não podem ser
considerados presumidamente beneficiados, pois sequer foram
ouvidos em juízo; e d) os valores verificados nos extratos
representam negócios da vida cotidiana, inexistindo prova de
qualquer ilícito eleitoral. Ao final, requerem o provimento do recurso
eleitoral interposto.

Em contrarrazões (ID 43537981), o recorrido aduz que os
elementos probatórios constantes dos autos confirmam o abuso de
poder econômico e a captação ilícita de votos. Assevera que, além
do contido nos depoimentos das testemunhas, restou incontroversa
a transferência de valores, via PIX, para ao menos 36 (trinta e seis)
eleitores às vésperas e no dia da eleição. Argumenta que, em
razão da pequena diferença de votos entre os candidatos - apenas
304 (trezentos e quatro), as transferências podem ter interferido no
resultado da eleição. Por fim, requer o desprovimento do recurso
eleitoral, mantendo-se a sentença em sua integralidade. A
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43549782).”

Na sessão de julgamento do dia 19/06/2023 pedi vista dos autos.
Num. 43725342 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

VOTO

O pedido de vistas dos autos está lastreado na inquietação que o conjunto
probatório infligiu em meu julgamento. Mais especificamente em razão de um
acanhamento na atividade de produção probatória.

Rememore-se que o voto apresentado pela D. Relatora empreendeu
verticalizada e respeitável análise do conjunto probatório contido nos autos e concluiu por
dar parcial provimento ao recurso eleitoral “para o fim de afastar a caracterização de
abuso de poder econômico previsto no artigo 22, XIV, da LC nº 64/1990 e,
consequentemente, a pena de inelegibilidade, mantendo as sanções de cassação dos
mandatos de Jesse da Rocha Zoellner e Antônio Gonçalves da Luz, dos cargos de
prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do Município de Agudos do Sul, e de multa de
10.000 (dez) UFIRs, com fundamento no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/1997, com a
determinação de realização de eleições suplementares, nos termos do artigo 224, do
Código Eleitoral” (Sem grifos no original).

Adianto, desde logo, a venia necessária à D. Relatora, bem como a todos
que a acompanham em sua compreensão sobre os autos postos a julgamento, para
apresentar divergência quanto ao indevido encerramento precoce da instrução probatória.

Isso porque, analisando a prova oral produzida nos autos, em que pese o
Juízo de primeira instância ter – a partir do depoimento das testemunhas ouvidas e do
requerimento da parte Autora – determinado a quebra e sigilo bancário do candidato a
Prefeito eleito, no meu modesto entendimento a instrução acabou sendo permaturamente
encerrada, haja vista a falta de determinação da oitiva dos demais eleitores supostamente
beneficiados com as transferências eletrônicas via PIX.

Não há duvida que a Justiça Eleitoral não pode fechar os olhos para a
eventual pratica de compra de votos, ainda mais quando há comprovação nos autos de
que o próprio candidato eleito realizou, na semana da eleição, transferências de valores
via PIX para, ao menos, 27 (vinte e sete) eleitores na comarca.

Na minha visão, ao momento que particamente 2/3 (dois terços) das
transferências via PIX realizadas na semana que antecedeu a eleição se deram para
pessoas físicas eleitoras do Município, a presunção de que os mesmos tinham como
destinação certa o ilícito eleitoral de compra de votos fica relativizado sem que tais
Beneficiários sejam ouvidos.

Chama atenção, ainda, nos depoimentos levados a efeito pelas testemunhas
ou informantes ouvidos, a afirmação de que partiram deles (eleitores) o assédio ao então
candidato na busca de recebimento de valores às vésperas da eleição.

Ora, é sabido que um candidato quando, de fato, tem a intenção de
aumentar sua votação através da concessão de benefícios ilícitos de qualquer sorte, o faz
de forma direcionada àqueles que efetivamente são eleitores e, de alguma maneira, são
Num. 43725342 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

vistos como indecisos, ainda mais quando se trata de cidade com menos de 10 mil
eleitores.

Por outro lado, não me convence como prova robusta à cassação, data venia
o entendimento da D. Relatora, o fato de uma das Depoentes ter afirmado que,
certamente a intenção do então candidato, ao ceder ao assédio do pedido de dinheiro por
ela formulado, certamente teria o intuito de compra de votos.

Notem que não há afirmação peremptória por parte da Depoente no sentido
de que a condição para a efetivação da transferência seria o compromisso com o voto em
favor do candidato no dia do pleito. O que há é a presunção da eleitora/depoente de que
a única razão que justificaria o então candidato ter cedido à pressão pela ajuda seria o
intuito de benefício no pleito.

Repisa-se, em nenhum dos depoimentos que fundamentam a decisão pela
cassação há a afirmação de eleitores da comarca no sentido de que teria havido pedido
explícito de voto em troca da ajuda momentânea solicitada.

Outrossim, a partir do momento que a diligência determinada pelo Juízo a
quo – e ratificada por esta Corte – deferiu a quebra do sigilo bancário do candidato, é que
foi possível identificar a existência mais de duas dezenas de eleitores. Nesse momento,
por certo, a oitiva de aludidos Beneficiários, ou ao menos parte deles, era medida que se
impunha ao deslinde no feito..

Como bem afirmou o Juiz a quo no despacho de deferimento da quebra de
sigilo:

“As testemunhas ouvidas indicam, em seu depoimento, que
conseguiram receber dinheiro dos requeridos pois havia um boato
na cidade que era só "contar uma história triste que o Jessé fazia
um PIX" e assim, se aproveitando da situação, resolveram entrar
em contato com o então candidato para receber um depósito em
sua conta.

(...)

Se o objetivo da demanda é tutelar o direito democrático ao voto
livre, não faz sentido deferir (a quebra de sigilo) somente os dias 21
e 31.03. Isto porque o dia 21 é muito distante da data do pleito e tal
prova pode se dar por meio de testemunhas e, por fim, se
realmente houve uma compra reiterada de votos, a maior "compra"
se daria na semana antecedente ao pleito.

Deste modo, tendo em vista o que já fora produzido, ressalta-se
que tal medida não é adotada com o “caráter especulatório” de
encontrar outros depósitos e tampouco se caracteriza como
espécies de diligências de prospecção, o que poderia ser
configurado como “fishing expedition”, ou seja, uma investigação
ampla e genérica que busque evidências para práticas das quais
Num. 43725342 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

ainda não se tem conhecimento, sem conexão aos atos já
praticados.”.

Seguindo tal raciocínio, não faria o menor sentido realizar a quebra de sigilo
bancário sem que, em seguida, não se ouvisse os Eleitores/Beneficiários no caso.

Não se pode deixar de levar em conta que o destinatário das provas é o Juiz
na formação de seu convencimento, não por acaso o art. 370, do CPC delega ao
Magistrado a possibilidade de determinação de provas ex officio, em especial quando as
Partes, instadas a se manifestar, se quedam silentes.

No caso em comento, o alargamento do conjunto de pessoas beneficiadas
com o recebimento do PIX é medida que se impõe à busca da verdade real, com a oitiva
das mesmas.

A quebra do sigilo, por si só, não é suficiente para trazer aos autos qualquer
elemento concreto, inabalável, minimamente seguro de sua transformação em prova que
suporte uma das pretensões contidas nos autos, ao passo que a simples comprovação da
existência de um PIX não é prova suficiente da compra de voto, mas justo indicio, até
mesmo porque os Beneficiados/Eleitores poderiam ser Fornecedores de bens,
Empregados, credores e afins do Candidato, sem que a transferência em questão
significasse qualquer ilícito eleitoral.

A Justiça Eleitoral não pode se acanhar em exercer a jurisdição, concluindo
pela prática de delitos eleitorais que possam acarretar a cassação de diplomas ou de
mandatos, sem antes buscar a verdade real, sob o custo de afastar a vontade majoritária
do eleitor, o exaurimento da prova, assim, é medida que se impõe.

Vale dizer, para afastar quaisquer dúvidas que o deferimento da prova
consistente na quebra do sigilo bancário de Jesse da Rocha Zoellner inaugurou, esse
caminho probatório pressupõe a necessidade da oitiva ao menos de parte das pessoas
que receberam transferências eletrônicas de dinheiro do candidato na semana que
antecedeu as eleições e que eram eleitores da cidade, até mesmo porque não é possível
a pratica do ilícito de compra de voto de cidadão não eleitor. Afinal, sem a oitiva, a prova
de realização de outras transferências via PIX se torna mero indício.

Posto de outro modo, entende-se inadmissível o afastamento da garantia
constitucional de direito fundamental ao sigilo bancário apenas para se criar uma lista de
pessoas sobre a qual se pode especular o motivo de ali constarem.

A abertura dessa verve probatória exige, até mesmo em respeito à
Constituição Federal, aos direitos fundamentais e ao dever de fundamentação e
convencimento racional que informa cada individual decisão do Poder Judiciário, o
esgotamento de suas possibilidades no caso concreto com a oitiva de parte dos Eleitores
de Agudos do Sul beneficiados com o recebimento de PIX.

Num. 43725342 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

DISPOSITIVO

Por essas razões com fulcro no permissivo do art. 370 e 938, § 3º, ambos do
Código de Processo Civil e dos direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal,
com a maxima venia, divirjo da D. Relatora para converter o feito em diligência, a fim de
determinar a expedição de Carta de Ordem ao Juízo de 144ª Zona Eleitoral de
Fazenda Rio Grande, para oitiva dos eleitores do Município de Agudos do Sul.

Com vistas a tornar ágil a diligência, determino a oitiva de todos os Eleitores
que foram beneficiados com PIX de valores iguais ou superiores à R$ 150,00 (cento e
quinta reais) nos dias que se antecederam ao Pleito Suplementar, num total de 8 (oito)
testemunhas, notadamente os abaixo nomiados:

Dentre as perguntas a serem formuladas - entre outras que as Partes ou o
Juízo a quo entender pertinente - deverá ser indagado aos Eleitores objetivamente se o
mesmo foi procurado pelo Candidato que lhe ofereceu dinheiro via realização de PIX ou
se a iniciativa partiu do Depoente, bem como se a condição sine qua non para a
efetivação do PIX foi ou não foi o compromisso de nele votar no Pleito Municipal.

Após o encerramento da instrução, devolva-se este Recurso Eleitoral a esta
Corte Eleitoral para julgamento, como determina o art. 938, § 3º, do CPC.

Considerando as peculiaridades do caso, o presente feito deve tramitar de
forma prioritária, a fim de que a prestação jurisdicional se complete de modo mais célere
possível.

Autorizo à Secretaria Judiciária a tramitar o processo com prioridade, bem
como proceder a expedição de todos os atos necessários ao cumprimento desta decisão.

É como voto.
NOME DO ELEITOR BENEFICIADO COM O
PIX
DATA DO
PIX
VALOR
DO PIX
ELISANGELA TEIXEIRA CELARIUS
31/03/202
2
R$
650,00
BEATRIZ PYKOSZ
01/04/202
2
R$
500,00
GEOVANO PEREIRA TELMA
02/04/202
2
R$
400,00
DJHON LENON DA SILVA
01/04/202
2
R$
300,00
GUILHERME MACHADO DA ROCHA
02/04/202
2
R$
288,00
ANANIAS VIEIRA DE CARVALHO
01/04/202
2
R$
200,00
WILTON SOARES BARBOSA
02/04/202
2
R$
200,00
THAIS DE LIMA DRANKA
02/04/202
2
R$
150,00
Num. 43725342 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

JULIO JACOB JUNIOR

Redator Designado

VOTO DE DESEMPATE

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do
empate ocorrido na votação.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JESSE DA ROCHA
ZOELLNER e ANTONIO GONÇALVES DA LUZ contra a sentença prolatada pelo Juízo
da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR que, julgando procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta por DIEGO LUIZ TEIXEIRA, determinou a
cassação dos diplomas dos recorrentes, tornando-os inelegíveis por 8 (oito) anos e
aplicou multa equivalente a 10.000 (dez mil) UFIRs.

Na Sessão Presencial de 14 de agosto de 2023, este Tribunal conheceu do
recurso eleitoral interposto, à unanimidade.

No mérito, a eminente Relatora, Dra. Flavia da Costa Viana, votou por dar
parcial provimento ao recurso apenas para afastar a pena de inelegibilidade.

Entendeu a Relatora que a prova oral produzida comprova suficientemente a
caracterização da captação ilícita de sufrágio ao demonstrar que o dolo específico do
recorrente, ao realizar as transferências via PIX, foi de obter votos de eleitores do
município de Agudos do Sul.

Acompanharam-na o Desembargador Fernando Wolff Bodziak e a
Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani.

O Dr. Julio Jacob Junior inaugurou divergência, votando pela conversão do
julgamento em diligência para a oitiva de eleitores de Agudos do Sul que receberam PIX
do investigado na semana do pleito.

Entendeu a divergência que a simples comprovação da existência de um PIX
não é prova suficiente da compra de voto, tratando-se de mero indício, motivo pelo qual
defende que os beneficiários das transferências precisam ser ouvidos.

Seguiram com a divergência o Dr. Anderson Ricardo Fogaça e o Dr. Thiago
Paiva dos Santos.

Num. 43725342 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e
com base no artigo 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no
tocante a esse ponto específico.

A questão central a ser dirimida consiste em definir se há necessidade de se
converter o presente recurso em diligência para a oitiva dos eleitores de Agudos do Sul
que teriam recebido PIX do investigado na semana do pleito.

Na compreensão da Divergência, não haveria prova robusta no “fato de uma
das Depoentes ter afirmado que, certamente, a intenção do então candidato ao ceder ao
assédio do pedido de dinheiro por ela formulado, certamente teria o intuito de compra de
votos”.

Com efeito, a prova oral produzida durante a fase instrutória consiste nos
elementos de convicção fornecidos por 03 (três) testemunhas, sendo que apenas uma
delas, Karolina Nascimento dos Reis, é que preenche a condição de ser eleitora de
Agudos do Sul e beneficiária do PIX realizado pelo investigado na semana da eleição.

Por certo, são dignas de pouco crédito as declarações das outras duas
testemunhas por serem eleitores de outras urbes, não se podendo delas extrair o anseio
específico do investigado de obter-lhes ilegitimamente o voto, já que a indigitada compra
de votos não lhe traria qualquer vantagem eleitoral.

A única testemunha de Agudos do Sul, ao ser questionada sobre a intenção
do investigado com as transferências financeiras, declarou que o candidato teria
perguntado se “podia contar com ela” e que a depoente teria compreendido esse
comentário “como se ele contasse com o meu voto”, acrescentando que assim acreditara
“porque todas as outras vezes que eu pedi, não era eleição, ele nunca ajudou”.

Nessa perspectiva, reputo ser digno de análise cautelosa o valor probatório
atribuído às percepções da testemunha acerca dos fatos que presencia.

Isso porque o reconhecimento de captação ilícita de sufrágio pode conduzir à
condenação grave de cassação do registro dos recorrentes, sendo insuficiente, para
tanto, concluir pela existência do especial fim de agir de compra de voto apenas pela
impressão pessoal da única testemunha acerca da pergunta “se podia contar com ela”.

Rememore-se que o Tribunal Superior Eleitoral (RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060077559, Acórdão, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 210, Data 21/10/2022), em voto de lavra do Ministro Benedito Gonçalves,
cirurgicamente ponderou ser necessário que a entrega de vantagem ao eleitor seja com o
objetivo específico de obter-lhe ilegitimamente o voto, e a retro citada testemunha
não declarou precisamente que o investigado condicionou a transferência de dinheiro via
PIX a um pedido de voto seu, tendo apenas emitido opinião pessoal sobre o que, no seu
juízo de valor, aconteceu.

Todavia, compreendo que a prova testemunhal deve se ater aos fatos que
foram realmente vivenciados pela testemunha, não se valendo como meio de prova cabal
e irrefutável a declaração baseada em meras suposições pessoais e conjecturas
desprovidas de qualquer comprovação.
Num. 43725342 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

Nesse contexto, é acertada a preocupação exposta pela Divergência, no
sentido de que “a oitiva de outros eleitores de Agudos do Sul, beneficiários dos PIXES na
semana do pleito, é prova indispensável no presente caso, a fim de que a decisão seja a
mais justa possível e seja protegido o interesse público envolvido, já que a
desconstituição de mandato eletivo tem caráter essencialmente contramajoritário, que
apenas deve se concretizar quando for a única medida capaz de restabelecer a
legitimidade do processo eleitoral”.

Deste modo, em que pese as teses jurídicas em sentido contrário,
compreendo ser necessária a reabertura da instrução para definir se a intenção
subjacente do investigado, com a transferência de dinheiro para eleitores, na proximidade
do pleito, era a de obter de forma ilegítima o voto do eleitorado local.

Com estes fundamentos, pedindo vênia à Relatora e àqueles que a
acompanharam, voto com a Divergência para converter o julgamento do presente recurso
em diligência a fim de determinar a expedição de Carta de Ordem para a oitiva dos
eleitores de Agudos do Sul que receberam PIX do investigado na semana do pleito.

É este o resultado que fica proclamado por maioria de votos.

Des. COIMBRA DE MOURA

Presidente

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pela excelentíssima Relatora,
Doutora Flavia da Costa Viana.

O pedido de vista, assim como o do eminente julgador Doutor Julio Jacob
Junior, tem como objetivo melhor analisar a questão relativa à instrução probatória
realizada nos autos, notadamente a prova oral.

Inicialmente, cabe enfatizar que, com a devida vênia ao voto da douta
Relatora, Doutora Flavia da Costa Viana, coaduno com o entendimento apresentado pelo
excelentíssimo Doutor Julio Jacob Junior, no sentido de que a oitiva dos eleitores de
Agudos do Sul, beneficiários dos PIXES enviados pelo investigado (ID 43537939), para
bem elucidar os fatos trazidos a deslinde judicial, é medida que se impõe.

O insigne julgador, em seu voto divergente, decretou a nulidade do
encerramento precoce da instrução probatória e dos atos subsequentes, nos seguintes
termos:

Num. 43725342 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

Sem essa prova entendo que o encerramento da instrução processual se deu em
contraposição teleológica à Constituição Federal, na medida em que lhe retira a
gravidade inerente à proteção dos direitos fundamentais sem a existência de uma
finalidade processual, revelando-se nula de pleno direito.

Por essas razões com fulcro no permissivo do art. 370, do Código de Processo Civil e
dos direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal, com as maxima venia,
divirjo da D. Relatora e dos eventuais componentes da Corte que a acompanham em
sua compreensão dos autos, para entender que, nos presentes autos, é caso de se
decretar a nulidade do encerramento da instrução processual, diante da não oitiva dos
eleitores que receberam PIX e que foram identificados a partir da quebra de sigilo do
candidato a Prefeito, determinando a anulação da sentença de primeiro grau e o
retorno dos autos para a realização de audiência de instrução para a efetivação da
mesma.

Com a máxima deferência ao entendimento do voto divergente, não verifico
na espécie qualquer vício insanável capaz de justificar a decretação de nulidade do
encerramento da instrução probatória e dos atos subsequentes.

O que se tem é que a instrução probatória foi determinada pelo Juiz de
primeiro grau de acordo com os requerimentos formulados pelas partes, a quem incumbe
o ônus probatório.

Ademais, as decisões do magistrado foram devidamente fundamentadas,
sendo certo que eventual discordância do juízo ad quem não traduz nulidade da sentença
prolatada, eis que, do meu ponto de vista, não houve qualquer violação de normas
materiais ou procedimentais que retire a validade do encerramento da instrução
probatória.

Os poderes instrutórios do magistrado, previstos no artigo 369 e no artigo
370, foram exercidos no caso em análise e as provas foram produzidas dentro do que o
magistrado, na sua discricionariedade, entendeu conveniente para formar o seu
convencimento.

A questão da insuficiência de provas, a meu ver, com a máxima vênia ao
judicioso voto divergente, desafia outra abordagem.

No caso em análise, o Juízo de origem determinou a quebra do sigilo
bancário do investigado, candidato a Prefeito eleito, a partir do qual foi verificada a
realização de 40 (quarenta) operações de PIX na semana da eleição, dos quais ao menos
28 (vinte e oito) foram realizados a eleitores de Agudos do Sul, conforme tabela acostada
ao ID 43537939.

Inobstante a quebra do sigilo bancário tenha constatado estes PIXES a
eleitores de Agudos do Sul na semana do pleito, o Juízo de primeiro grau determinou a
oitiva de apenas uma beneficiária, a Sra. Karolina Nascimento dos Reis, que recebeu o
valor de R$ 100,00, no dia da eleição suplementar.

Num. 43725342 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

Sobre as outras 3 (três) testemunhas ouvidas, Marisiane Ventura de Lima, em
que pese beneficiária de PIX no valor de R$ 200,00, na véspera do pleito, não era eleitora
de Agudos do Sul; Jeferson Cruz não consta na lista como recebedor de PIX; e João
Maria Ganzo, arrolado pela defesa, também não consta na lista como beneficiário do PIX.

Em nenhum dos 4 (quatro) depoimentos consta a afirmação categórica de
que receberam PIX mediante pedido de voto, embora estranhamente o candidato tenha
realizado diversas dessas transferências na véspera e no dia do pleito, o que deixou de
ser esclarecido pelo Juízo de primeiro grau, mediante oitiva dos respectivos favorecidos
como testemunhas.

A captação ilícita de sufrágio deve ser provada de modo robusto, harmônico e
contundente e a análise dos fatos deve ocorrer de forma criteriosa, eis que compete à
Justiça Eleitoral tutelar a expressão do voto, da soberania popular e, em última análise,
do Estado Democrático de Direito.

A oitiva de outros eleitores de Agudos do Sul, beneficiários dos PIXES na
semana do pleito, é prova indispensável no presente caso, a fim de que a decisão seja a
mais justa possível e seja protegido o interesse público envolvido, já que a
desconstituição de mandato eletivo tem caráter essencialmente contramajoritário, que
apenas deve se concretizar quando for a única medida capaz de restabelecer a
legitimidade do processo eleitoral.

Sobre a necessidade da oitiva dos eleitores, bem pontua a divergência:

Outrossim, a partir do momento que a diligência determinada pelo Juízo a quo – e
ratificada por esta Corte – deferiu a quebra do sigilo bancário do candidato e, daí sim
foi possível identificar a existência de 14 (quatorze) eleitores, por certo que a oitiva
desses supostos beneficiados é medida que se impõe.

[...]

Assim, faz menos sentido ainda realizar referida prova, identificar novos supostos
eleitores/beneficiários, mas não ouvi-los.

[...]

No caso em comento, com o alargamento do conjunto de pessoas beneficiadas com
o recebimento do PIX, é medida que se impõe a busca da verdade real, a oitiva das
mesmas.

A quebra, por si só, não foi suficiente para trazer aos autos qualquer elemento
concreto, inabalável, minimamente seguro de sua transformação em prova que
suporte uma das pretensões contidas nos autos torna desprovida de sentido o
afastamento da proteção constitucional, ao passo que a simples comprovação da
existência de um PIX não é prova suficiente da compra de voto, mas mero indicio, até
mesmo porque os beneficiados/eleitores podem ter sido mero fornecedores de bens e
serviços à pessoa do candidato, sem qualquer ligação com o pleito.

[...]

Vale dizer, para afastar quaisquer dúvidas que o deferimento da prova consistente na
quebra do sigilo bancário de Jesse da Rocha Zoellner inaugurou, esse caminho
Num. 43725342 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

probatório pressupõe a necessidade, para o Juízo Eleitoral, da oitiva das pessoas que
receberam transferências eletrônicas de dinheiro do candidato (id. 43537952) na
semana que antecedeu as eleições e que eram eleitores da cidade, até mesmo
porque não é possível a prática do ilícito de compra de voto de cidadão não eleitor.
Afinal, sem a oitiva a prova de realização de outras transferências via PIX se torna
inócua.

Posto de outro modo, entende-se inadmissível o afastamento da garantia
constitucional de direito fundamental ao sigilo bancário apenas para se criar uma lista
de pessoas sobre a qual se pode especular o motivo de ali constarem.

A abertura dessa verve probatória exige, até mesmo em respeito à Constituição
Federal, aos direitos fundamentais e ao dever de fundamentação e convencimento
racional que informa cada individual decisão do Poder Judiciário, o esgotamento de
suas possibilidades no caso concreto com a oitiva dos cidadãos de Agudos do Sul
indicados na tabela id. 43537952.

Os poderes instrutórios conferidos ao juiz da causa abarcam a possibilidade
de reabertura da instrução processual para dilação probatória, com vista a alcançar a
verdade real.

Esse dever-poder do julgador está previsto no artigo 22, inciso VI e inciso VII,
da Lei Complementar n. 64/90, que norteia o procedimento da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico
ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o
seguinte rito:

[...]

VI - nos 3 (três) dias subsequentes, o Corregedor procederá a todas as diligências
que determinar, ex-officio ou a requerimento das partes

VII - no prazo da alínea anterior, o Corregedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas
partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam
influir na decisão do feito;

Como se vê, o artigo 22 da Lei Complementar n. 64/1990 exige, para a
propositura da investigação judicial eleitoral, que sejam relatados fatos e indicadas
provas, indícios e circunstâncias, sem prejuízo de que, no curso da instrução, sejam
utilizados os meios legais e moralmente legítimos para a busca da verdade dos fatos.

Essa busca da verdade dos fatos, inclusive de ofício pelo magistrado, tem
Num. 43725342 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

como objetivo assegurar o interesse público de lisura eleitoral e preservar a vontade
popular, expressada por meio do sufrágio, encontrando amparo no artigo 23 da Lei
Complementar n. 64/1990:

Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e
notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias
ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o
interesse público de lisura eleitoral.

Os poderes instrutórios do juiz também estão previstos na Teoria Geral da
Prova, estabelecida no Código de Processo Civil, especificamente no artigo 369 e no
artigo 370:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a
verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.

Conclui-se que, diante da escassez do acervo probatório, poderá o juiz
determinar a realização das provas necessárias ao deslinde do caso, ainda que não
requeridas pela parte.

A propósito da instrução processual em sede recursal, o Código de Processo
Civil autoriza a conversão do julgamento do recurso em diligência, sempre que a prova a
ser produzida seja relevante para o julgamento do mérito da lide diretamente pelo
Tribunal:

Art. 938.

§ 3º Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o
julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de
jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.

Este dispositivo, em combinação com o teor dos artigos já acima citados,
permite ao Julgador, no segundo grau de jurisdição, promover a produção de prova
Num. 43725342 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

complementar à produzida pelas partes no Juízo de origem, de forma que a demanda
seja adequadamente decidida, com a certeza dos fatos elencados na petição inicial.

Conquanto o rol de testemunhas deva ser indicado na petição inicial, sob
pena de preclusão, em razão dos novos indícios colhidos com a quebra do sigilo
bancário, cabia ao investigante, em atenção aos princípios da lealdade processual e da
colaboração, ter pleiteado a oitiva das pessoas beneficiarias dos PIXES listados na tabela
de ID 43537939.

Diante da inércia da parte, cabe ao Juiz, sentindo a necessidade de sanar
dúvida acerca de determinado fato, atuar, mesmo sem provocação, para complementar a
prova, porquanto constitui imposição ética perquirir a verdade dos fatos, a fim de que a
decisão seja a mais justa possível, sobretudo na Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
em que se busca afastar a presunção de legitimidade do mandato obtido nas urnas, fruto
da preferência manifestada pela soberania popular.

A matéria impõe, portanto, ainda que a parte autora não tenha sido diligente,
uma instrução probatória adequada, o que, a meu ver, não ocorreu nos autos, já que os
dados colhidos com a quebra do sigilo bancário foram ignorados.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves bem elucida que:

[...] a atividade instrutória do juiz não contamina sua indispensável imparcialidade, até
mesmo porque o juiz não tem condições de determinar a priori o resultado da prova,
sendo incorreto imaginar que a determinação da produção de prova possa beneficiar
autor ou réu. Na realidade, se a prova efetivamente convencer o juiz, seu resultado
beneficiará o titular do direito material, sendo esse o objetivo precípuo da atividade
jurisdicional. Por outro lado, não seria parcial o juiz que deixa de produzir prova
quando possível, beneficiando a parte que não tinha o ônus da prova? Juiz imparcial
não é juiz neutro e tampouco juiz desinteressado na qualidade da prestação
jurisdicional. A imparcialidade do juiz não se garante ao impedi-lo de produzir prova de
ofício, mas ao exigir o respeito ao contraditório em sua produção e a motivação de
suas opções no tocante ao aspecto fático da demanda. [...]

Das disposições acima e das circunstâncias casuísticas envolvidas, a mim
soa mais adequado que, antes de se decidir sobre desfecho prematuro do processo, seja
convertido o feito em diligência, para oitiva dos eleitores de Agudos do Sul que receberam
PIX do investigado.

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco já entendeu pela possibilidade
de conversão do julgamento do recurso em diligência:

ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PRELIMINAR
ACOLHIDA PARCIALMENTE. FEITO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

Num. 43725342 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

1. Acolheu-se, em parte, a questão preliminar suscitada no julgamento e com
fundamento no § 3°, do artigo 938, do Código de Processo Civil, converteu-se o feito
em diligência para produção de provas, determinando-se que o processo retorne ao
Juízo de Primeiro Grau para que sejam ouvidas, dentre as 14 (quatorze) testemunhas
arroladas na inicial, 6 (seis) delas, que deverão ser indicadas pela parte autora.

2. Após a conclusão da diligência, o processo deve retornar à instância superior.
(RECURSO ELEITORAL nº 060068730, Acórdão de , Relator(a) Des. RODRIGO
CAHU BELTRÃO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, Tomo
232, Data 06/07/2022, Página 78-87)

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO
EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIALMENTE DEDUZIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. CAUSA DE PEDIR ALICERÇADA EM
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA, COMO A DE QUE NÃO TERIA SIDO
COMPROVADA, PELA PARTE RÉ, A DISPONIBILIDADE DO DINHEIRO LIBERADO.
NECESSIDADE DE SE DILIGENCIAR JUNTO AO BANCO EM QUE A
DEMANDANTE TEM CONTA CORRENTE PARA SE CONFIRMAR, OU NÃO, A
EXISTÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA NOTICIADA. JULGAMENTO DO RECURSO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 938, §§ 3º E 4º, DO
CPC). (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0003862-23.2021.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.:
Desembargador Hamilton Rafael Marins Schwartz - Rel. Desig. p/ o Acórdão:
Desembargador Substituto Antonio Domingos Ramina Junior - J. 11.07.2023)

DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOMINADA “AÇÃO DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL”. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA REITERADA PARA QUE AS PARTES PRESTEM ESCLARECIMENTOS
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 232 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE E
DOS ARTIGOS 932, I, E 938, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEVER DE
COOPERAÇÃO (ARTIGOS 6º E 378 DO CPC). JULGAMENTO DO RECURSO
POSTERGADO PARA MOMENTO OPORTUNO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0027256-
74.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Renato Lopes de Paiva - J.
06.09.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ENGENHEIRO
ELETRICISTA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS, QUANTO À PROVA
PERICIAL, A RESPEITO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO
AUTOR/APELANTE, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À HABITUALIDADE
NA EXPOSIÇÃO AO PERIGO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A
SER REALIZADA NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS E COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA, NOS TERMOS DO
ARTIGO 938, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. (TJPR - 1ª Câmara Cível -
0002147-33.2017.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Desembargador Substituto Everton
Luiz Penter Correa - J. 29.08.2022)

Num. 43725342 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

Em face do exposto, com o objetivo de prestigiar a busca pela verdade real e
em homenagem ao postulado da primazia do julgamento de mérito, voto pela conversão
do julgamento do presente recurso em diligência para, com fundamento no artigo 938,
§3º, do Código de Processo Civil, determinar a expedição de Carta de Ordem para a
oitiva dos eleitores de Agudos do Sul que receberam PIX do investigado na semana do
pleito, conforme tabela constante no ID 43537939.

Anderson Ricardo Fogaça

Vistor

VOTO VENCIDO

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
comportando conhecimento.

Conforme relatado, o juízo de origem julgou procedente a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, com fundamento no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, e no
artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/1990. Entendendo o magistrado que houve a
prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico em benefício direto
dos investigados Jesse do Rocha Zoellner e Antonio Gonçalves da Luz, condenou-os
nas penas de cassação de seus diplomas e, por consequência, de seus mandatos de
prefeito e vice-prefeito, e de inelegibilidade por 8 (oito) anos, a partir da data das eleições
municipais suplementares de 2022 (Súmula nº 19 do TSE), bem como os condenou ao
pagamento de multa equivalente a 10.000 (dez mil) UFIRs.

O recurso objetiva a reforma da sentença, para o fim de afastar o
reconhecimento da prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder
econômico.

A captação ilícita do sufrágio, conhecida como compra de votos, está prevista
no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/1997, que dispõe:

“Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Método, 2010, São
Paulo, pág. 393 e 395.
Num. 43725342 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
(Incluído pela Lei nº 9.840, de 28.9.1999)

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.”

Sobre os elementos de configuração da captação ilícita de sufrágio, Rodrigo
López Zílio (Direito Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:

“A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser
resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a captação
indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação bilateral e
personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação ilícita de sufrágio se
configura quando presentes os seguintes elementos a) a prática de uma conduta (doar,
prometer, etc.); b) a existência de uma pessoa física (o eleitor); c) o resultado a que se
propõe o agente (o fim de obter votos); d) o período temporal específico (o ilícito
ocorre desde o pedido de registro até o dia da eleição.” (grifei)

No mesmo sentido é a orientação do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ART. 41–A DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90.
PROMESSA E OFERTA DE DINHEIRO A ELEITORES. APREENSÃO DE DINHEIRO.
LISTA DE ELEITORES. MATERIAL DE PROPAGANDA. CONJUNTO PROBATÓRIO
ROBUSTO. GRAVIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (...) 3. Consoante o art. 41–A da
Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o candidato – diretamente ou por
terceiros – doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem de qualquer
natureza a eleitor com o fim de obter–lhe o voto.4. Conforme jurisprudência desta
Corte Superior, para se configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a
presença dos seguintes elementos: a) prática de qualquer das condutas previstas no
art. 41–A; b) dolo específico de obter o voto do eleitor; c) ocorrência dos fatos entre a
data do registro de candidatura e a eleição; d) participação, direta ou indireta, do
candidato beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito. (...)10. Constata–se, com base no quadro fático–probatório
delineado no aresto regional, que as explicações apresentadas por Paulo Roberto Beserra
Leite e Elisângela da Silva a respeito dos fatos carecem de qualquer credibilidade, tendo em
vista a grande discrepância existente entre suas declarações perante a autoridade policial e
as manifestações em juízo. (...)16. Assim, não resta dúvida de que o candidato foi
beneficiário das ações de Paulo Roberto, já que era seu o vasto material publicitário
apreendido em poder do executor da compra de voto, e entre eles existia incontroverso
vínculo com fins eleitorais, a indicar que ele ao menos tinha ciência da prática ilícita. (...)
Agravos internos a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060040748, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 104, Data 26/05/2023)

No que diz respeito ao abuso de poder econômico, o artigo 22, XIV, da LC nº
64/1990, assim dispõe:
Num. 43725342 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

“Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do
poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em
benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:

(...)

XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a
prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem
nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro
ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando
a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).”

O abuso de poder econômico, que pode ocorrer na pré-campanha e/ou no
curso da campanha, caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos financeiros
que se mostra desproporcional frente a outras candidaturas da mesma condição e/ou que
estejam em descompasso com os limites legais.

O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “o abuso de poder econômico
caracteriza–se pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou
privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura” (Recurso Ordinário Eleitoral nº
060190176, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 29/03/2023).

Deve restar cabalmente comprovado, portanto, que o fato ilícito possui
gravidade suficiente para comprometer a normalidade e a legitimidade da disputa, dadas
as graves sanções impostas pelo artigo 22, XIV, da LC nº 64/90, que levam à cassação
do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos. Vale transcrever:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. UTILIZAÇÃO ILEGAL E
DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL
HABITACIONAL. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. ABUSO DE PODER
CONFIGURADO. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. (...) 10. Conforme este Tribunal Superior já
decidiu: "o abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza–se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
disputa" (AIJE 0601779–05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021).
(...)(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060050191, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 22/03/2023)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO. (...) 2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder
prova inconteste e contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada
Num. 43725342 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

qualquer pretensão articulada com respaldo em conjecturas e presunções.
Precedentes. (...) (RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060000603, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, DJE 02/02/2021)

No tocante à questão probatória, vale lembrar que o artigo 369 do Código de
Processo Civil prevê que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a
verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz.”

O artigo 23, da Lei Complementar nº 64/90, autoriza ao magistrado formar
sua “convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e
presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não
indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura
eleitoral”. Além disso, “é possível demonstrar a conduta com base em prova testemunhal,
desde que robusta, coesa e sem contradições”. (TSE -Recurso Especial Eleitoral nº
69323, Relator Min. Herman Benjamin, Publicação 30/09/2016).

Cumpre analisar, por conseguinte, se, a partir dos elementos probatórios
trazidos aos autos, estão presentes os requisitos necessários para a configuração da
captação ilícita de sufrágio, notadamente o especial fim de agir, consubstanciado na
vontade de obter voto de eleitor ou de determinado grupo de eleitores, bem como se
restou caracterizado o abuso de poder econômico.

Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.

Os investigados, ora recorrentes, candidataram-se aos cargos de prefeito e
vice-prefeito no município de Agudos do Sul, nas eleições suplementares ocorridas em
03/04/2022, na qual se sagraram vencedores com 3.117 (três mil, cento e dezessete)
votos, o equivalente a 52,56% dos votos válidos.

Importante assinalar que o recorrente Jesse da Rocha Zoellner foi eleito
Presidente da Câmara Municipal de Agudos do Sul em janeiro de 2021 e assumiu a
chefia do Poder Executivo, interinamente, até que fossem realizadas novas eleições, haja
vista que a candidata eleita em 2020, Luciane Teixeira, teve o registro de candidatura
indeferido por esta Justiça Eleitoral. Em virtude disso, Jesse concorreu ao cargo de
prefeito nas eleições suplementares na condição de prefeito em exercício.

Na espécie, como já referido, foi proposta a presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral em face dos ora recorrentes por suposta prática de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico, durante a campanha para as eleições municipais
suplementares ocorridas em 03/04/2022, no município de Agudos do Sul/PR (ID
43537657).

Constou na peça inicial a alegação de que foram feitas transferências da
conta pessoal do recorrente Jesse para diversos eleitores, na véspera e no dia da eleição,
com o intuito de captar ilicitamente seus votos. No intuito de comprovar o alegado, o
investigante, ora recorrido, anexou aos autos dois comprovantes de transferência
Num. 43725342 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

bancária, via PIX, sendo uma delas na quantia de R$ 100,00 (cem reais) e outra no valor
de R$ 200,00 (duzentos reais), ambas feitas no dia 02/04/2022 (um dia antes do pleito)
para duas pessoas, identificados como Felipe José Ganzo e Marisane Ventura de Lima
Cruz.

Os ora recorrentes, por sua vez, aduzem que Marisane não era eleitora de
Agudos do Sul, de modo que a transferência realizada a ela não teria qualquer relação
com o processo eleitoral. Sustentam que houve a mencionada transferência via PIX pelo
fato de que Felipe, genro de Marisane, teria feito a Jesse um pedido de ajuda em favor de
sua sogra, a qual estaria enfrentando dificuldades financeiras. Afirmam que o PIX
realizado em favor de Felipe, eleitor do município, teria sido feito com a intenção de
auxiliá-lo financeiramente, porque ele também estaria passando por necessidades, tendo
em vista estar desempregado à época dos fatos. Além disso, relatam que Felipe era
conhecido de Jesse desde a infância e “havia algum tempo era socorrido pelo investigado
(Jesse) quando solicitado”, o que teria motivado o auxílio a ele e a seus sogros, Marisane
Cruz e Jefferson Cruz. Asseveram, por fim, que Felipe era usuário de entorpecentes, o
que teria reforçado a preocupação de Jesse e a necessidade de transferência da referida
quantia.

O juízo de origem, para melhor análise da movimentação financeira,
determinou a quebra de sigilo bancário da conta nº 24941-6, agência nº 0112, de
titularidade do recorrente Jesse da Rocha Zoellner, junto à instituição financeira CIVIA
COOP CRED, em relação ao dia 02/04/2022 (ID 43537811), véspera do dia da eleição
municipal suplementar.

A Cooperativa de Crédito, em resposta à determinação judicial, informou o
seguinte (ID 43537853):

“Diante disso, é possível afirmar que a conta n° 24.941-6 vinculada a Cooperada
investigada junto a esta Cooperativa, não possui movimentações no período solicitado
(02/04/2022), razão pela qual deixamos de apresentar o extrato mercantil solicitado.

Assim, para prestar maiores esclarecimentos, solicitamos que sejam encaminhadas
informações da transação ocorrida (valor, remetente, tipo da transação).”

Ante o teor da resposta acima colacionada, o então investigante requereu ao
juízo de origem que fosse determinado que a Cooperativa enviasse o extrato bancário
relativo ao dia útil subsequente ao dia 02/04/2022 (sábado), qual seja, dia 04/04/2022 (ID
43537855), o que foi deferido (ID 43537856).

A Cooperativa então apresentou o extrato relativo ao dia 04/04/2023 (ID
43537862), no qual constou a realização de 21 (vinte e uma) transferências eletrônicas
, sem a identificação dos beneficiários, e forneceu as seguintes informações (ID
43537863):

"Em Resposta ao Ofício em referência, a Cooperativa de Crédito da Região do Contestado
– CIVIA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.218.474/0001-68, vem respeitosamente, apresentar
extrato da conta corrente nº 24.941-6, de titularidade de JESSE DA ROCHA ZOELLNER
(CPF nº 091.573.389-73), do dia 04/04/2022 e informar que:
Num. 43725342 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

a) A transação PIX realizada no dia 02/04/2022 no valor de R$ 200,00 (doc nº 83877.044)
teve como beneficiária conta corrente nº 61.832-2 de titularidade de MARISANE VENTURA
DE LIMA (CPF nº 076.036.139-81) vinculada a Cooperativa de Crédito da Região do
Contestado – CIVIA;
b) A transação PIX realizada no dia 02/04/2022 no valor de R$ 100,00 (doc nº 83720.521)
teve como beneficiária conta vinculada ao BANCO NU PAGAMENTOS, sendo esta
Instituição Financeira a detentora das informações solicitadas."

Houve novo requerimento por parte do investigante no sentido de que fosse
intimada a Cooperativa para que informasse o nome e o CPF dos 21 (vinte e um)
destinatários que receberam as transferências identificadas no extrato bancário do dia
04/04/2022 (ID 43537867). O pedido foi deferido (ID 43537871) e a instituição bancária
apresentou o mencionado documento, no qual é possível identificar todos os 21 (vinte e
um) favorecidos (ID 43537892).

Deferiu-se nova quebra de sigilo da conta bancária de titularidade de Jesse
da Rocha Zoellner, então em relação ao período de 26/03/2022 a 01/04/2022 (ID
43537928), tendo sido juntados os extratos pela instituição bancária no ID 43537933, nos
quais foram identificadas mais 20 (vinte) transferências eletrônicas realizadas no
período.

A serventia da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande informou que,
das 41 (quarenta e uma) transferências eletrônicas realizadas por Jesse, 28 (vinte e
oito) foram feitas a eleitores do município de Agudos do Sul no período de
26/03/2022 a 04/04/2022 (ID 43537939). Dentre tais transferências, 14 (quatorze) foram
feitas entre os dias 02/04 e 04/04/2022, ou seja, na véspera da eleição, no dia da
eleição e no dia seguinte à eleição, em valores que variavam de R$ 35,00 (trinta e cinco
reais) a R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Neste ponto cumpre destacar que, conquanto tenham sido mencionados os
nomes de vários eleitores, prestaram depoimento quanto aos fatos apenas 3 (três)
testemunhas: Karolina Nascimento dos Reis (identificada por meio dos extratos
bancários), Marisane Ventura de Lima Cruz e Jeferson Cruz, estes últimos,
respectivamente, sogra e sogro de Felipe José Ganzo, não tendo havido a oitiva deste
último em Juízo em virtude de seu falecimento em 10/10/2022.

Em seu depoimento, a testemunha Karolina Nascimento dos Reis (ID
43537916), eleitora de Agudos do Sul, identificada nos extratos como favorecida, afirmou
que recebeu R$ 100,00 (cem reais) de Jesse por meio de transferência bancária, via
PIX, no dia das eleições municipais suplementares (03/04/2022). Quando questionada
acerca de um boato que estava circulando na cidade sobre Jesse, afirmou que “Diziam
que ele estava mandando PIX, meus vizinhos receberam PIX, eu soube pelos meus
vizinhos (...) Para comprar voto, na verdade (...) Leandro Carvalho e Ismael Mazepa”.
Além disso, Karolina disse que não houve pedido de voto, mas que, após receber o
dinheiro, o candidato teria perguntado se “podia contar com ela”. Indagada sobre esse
comentário, respondeu que entendeu “como se ele contasse com o meu voto”.
Questionada se em outra ocasião teria sido auxiliada por Jesse, respondeu que não e que
acreditava que teria recebido o dinheiro “(...) por causa da eleição. Porque todas as
outras vezes que eu pedi, não era eleição, ele nunca ajudou”.
Num. 43725342 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

A testemunha Marisane Ventura de Lima Cruz afirmou em seu depoimento
(ID 43537916) que não era eleitora do município de Agudos do Sul, mas assegurou que
Jesse não tinha conhecimento acerca desse fato. Declarou que recebeu de Jesse a
quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), por meio de PIX, no dia 02/04/2022, um dia
antes do pleito. A depoente pontuou que o então candidato não fez pedido
expresso de voto, mas disse “eu vou ajudar e eu conto com vocês” (...) No caso
para eleição, porque ele queria se eleger”. Disse que seu genro Felipe havia contado
sobre a transferência que Jesse lhe havia feito, mediante PIX, no valor de R$ 100,00
(cem reais) e afirmou que Felipe havia comentado sobre o fato de que Jesse também
teria realizado o envio de valores para alguns de seus colegas de trabalho. Sobre a
alegação de que Felipe teria sido ajudado por Jesse porque enfrentava dificuldades por
ser usuário de drogas e estar desempregado, afirmou que “Não, no caso a gente tem
em mãos o exame toxicológico provando que ele não era usuário (...) não teve nada
dessas coisas, porque agora o que está sendo julgado aqui é a condição dele, de
quando foi falar que ele era usuário de drogas o que foi comprovado que ele não
era”. Por fim, quando questionada se teria conhecimento acerca de um áudio juntado aos
autos, no qual sua filha, Sabrina, relata que estava se sentindo ameaçada, Marisane
respondeu que “Sim, tenho conhecimento, no caso ela pegava todos os áudios que
ela tinha e ela salvava, porque ela estava se sentindo muito amedrontada, porque
eles diziam “ah se você não tirar teu nome do processo vocês vão sofrer
consequência”.

A testemunha Jefferson Cruz, que também não era eleitor do município de
Agudos do Sul, afirmou em seu depoimento (ID 43537916) que sua família recebeu os
valores por meio de sua esposa, Marisane, sem que tenha havido pedido expresso de
voto, mas com a indicação por parte de Jesse de que “ia dar uma força para eles e que
era para lembrar dele”. No mais, corroborou as declarações de Marisane, inclusive no
sentido de que Felipe não era usuário de drogas e que trabalhava à época dos fatos.

Da captação ilícita de sufrágio:

Cumpre, de início, observar que, para a caracterização da captação ilícita de
sufrágio basta que reste demonstrada a compra de 1 (um) único voto (TSE, Recurso
Especial Eleitoral nº 18961, Rel. Min. Jorge Mussi, 10/08/2020), sendo imprescindível a
existência de prova robusta de oferta, doação, promessa ou entrega de benefícios de
qualquer natureza pelo candidato, diretamente ou por terceiros, ao eleitor em troca do
voto.

Segundo José Jairo Gomes, “o bem jurídico que se visa salvaguardar é a
liberdade do eleitor de votar conforme os ditames de sua própria consciência. É a
liberdade de formar sua vontade de votar livremente, escolhendo quem bem entender
para o governo. Logo, não é necessário que o evento afete ou comprometa a normalidade
ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só ocorrência já é bastante para
configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja desequilíbrio das eleições
em seu conjunto” (Direito eleitoral, 14ª ed., Forense, cap. 21.6.1).

Diante do que foi apurado nestes autos, é possível afirmar que a captação
Num. 43725342 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

ilícita de sufrágio restou suficientemente comprovada, na medida em que os depoimentos
colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, revelaram-se claros e harmônicos no
sentido de demonstrar que o objetivo, ou seja, o dolo específico de Jesse ao
realizar as transferências via PIX, foi de obter votos de - no mínimo 2 (dois) -
eleitores do município de Agudos do Sul, quais sejam, Felipe José Ganzo e
Karolina Nascimento dos Reis.

Embora Felipe não tenha sido ouvido na fase judicial, foi juntada aos autos
uma escritura pública de sua declaração, que se deu nos seguintes termos: “(...) no dia 2
de abril de 2022 meus colegas de trabalho me falaram que o Jesse tava (sic)
fazendo pix para quem mandasse mensagem e como todo mundo eu fiz isto”,
sendo certo que, de acordo com as informações repassadas pela instituição financeira,
Felipe José Ganzo, de fato, recebeu dinheiro do ora recorrente Jesse (ID 43537806) na
véspera das eleições, 02/04/2022, por meio de transferência realizada via PIX (R$ 100,00
- cem reais).

A declaração acima transcrita é igualmente corroborada pelo testemunho de
Marisane Ventura de Lima Cruz, que afirmou: “meu genro, que é o Felipe, falecido,
falou que tinha recebido R$ 100,00 (cem reais) de PIX do Jesse (...) ele recebeu PIX
no horário da tarde e eu recebi no horário da noite (...). Ele (Jesse) foi no serviço do
meu genro (...) e ele fez PIX para os rapazes que trabalhavam lá junto com o Felipe e
daí no caso fez também para o Felipe, daí o Felipe me falou (...)”. Jefferson Cruz,
sogro de Felipe, conforme já referido, também prestou declarações nesse mesmo sentido.

Em relação ao fato de Felipe ter supostamente recebido o dinheiro de Jesse
porque passava por necessidades financeiras, Marisane disse não ser verdadeira a
alegação de que seu genro não teria dinheiro “para pagar as contas”. Quando perguntada
se Felipe trabalhava, respondeu que “sim, faz tempo...era uma ótima pessoa”.

Seu marido, Jefferson, também asseverou que Felipe trabalhava e que não
estava passando por qualquer dificuldade financeira, veja-se: “(...) Não era usuário de
drogas. Um cara trabalhador, compreende as obrigação (sic) dele, tudo certinho”. Disse
ainda que Felipe, quando faleceu, “estava trabalhando...neste último, se não me falha a
memória, está com oito meses. Antes ele trabalhava em postos de gasolina”. E, quando
questionado se Felipe precisava do dinheiro e se era usuário de drogas, afirmou que “
não...mas nunca, era um cara muito responsável. Até nós adotou (sic) ele como filho por
ele ser uma pessoa assim, bem parecida com nós (sic) e ser a pessoa bem certinha”.

Ademais, a fim de refutar a alegação de Jesse de que Felipe seria usuário de
entorpecentes e que por tal motivo teria sido ajudado pelo recorrente Jesse, foi anexado
aos autos um laudo de exame toxicológico com resultado negativo para todas as drogas
testadas (ID 43537926).

Ao que tudo indica, portanto, Felipe não estava passando por dificuldades
financeiras. Tampouco se sustenta a alegação de que Jesse havia prestado auxílio a
Felipe em outras ocasiões, uma vez que não foi trazida aos autos qualquer prova nesse
sentido.

No que diz respeito à testemunha Karolina Nascimento dos Reis, verifica-
Num. 43725342 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

se, a partir dos extratos apresentados, que a eleitora recebeu de Jesse, no dia das
eleições municipais suplementares (03/04/2022), a quantia de R$ 100,00 (cem reais),
mediante transferência via PIX.

Reitere-se que Karolina, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, confirmou que Jesse lhe havia oferecido dinheiro com o intuito de contar com seu
voto. E quando indagada se Jesse tinha o costume de ajudá-la financeiramente e se já
tinha recebido dinheiro em outras oportunidades, respondeu que “Ele não, na verdade,
ele passava para a assistente social. (...) Ele fala pra mim ir na assistência social”.
Afirmou, ainda, que seus vizinhos Leandro de Carvalho e Ismael Mazepa também teriam
sido beneficiados pelas transferências realizadas por Jesse.

Cumpre neste ponto destacar que, de acordo com a identificação realizada
pela serventia de origem, diversos outros eleitores daquele município foram igualmente
contemplados com transferências eletrônicas de valores realizadas por Jesse da Rocha
Zoellner, via PIX, contudo não prestaram depoimento em Juízo. Dentre eles os dois
eleitores de Agudos do Sul citados no depoimento de Karolina e identificados nos extratos
bancários e no relatório apresentado pela Serventia da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda
Rio Grande, quais sejam, Leandro Carvalho e Ismael Mazepa.

Tem-se, por conseguinte, que Karolina, Leandro, Mizael e Felipe constaram
na relação apresentada pela serventia da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande,
que os identificou como sendo eleitores de Agudos do Sul (ID 43537939).

Cumpre reforçar que, diferentemente do sustentado pela parte recorrente, no
sentido de que os valores diziam respeito a negócios da vida cotidiana e que a maioria
das transferências foi feita para pessoas que nem sequer eram eleitoras de Agudos do
Sul, a serventia da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande identificou 28 (vinte e
oito) transferências bancárias - realizadas no período de 26/03/2022 a 04/04/2022 - a
eleitores do município de Agudos do Sul, das quais, 14 (quatorze) foram realizadas
na véspera, dia e dia seguinte à eleição municipal suplementar (ID 43537939).

Embora Marisane Ventura de Lima Cruz não seja, de fato, eleitora do referido
município, seu depoimento, além de confirmar a declaração feita por Felipe José Ganzo
por meio de escritura pública, é firme no sentido de indicar o modus operandi do
candidato.

Note-se que as 3 (três) testemunhas ouvidas em Juízo relataram, de forma
uníssona, que, embora não tenha havido pedido expresso de voto, Jesse da Rocha
Zoellner realizou a transferência de valores, via PIX, com clara intenção de obter
seus votos, até porque, quando procurado em outras ocasiões ao longo de sua gestão,
não costumava prestar auxílio financeiro aos munícipes.

Vale igualmente observar que não há nos autos qualquer prova a corroborar
a alegação de que Jesse, por ser notório frequentador da Igreja Assembleia de Deus,
“tinha o hábito de ajudar as pessoas necessitadas” e que, por essa razão, teria realizado
as transferências via PIX a diversas pessoas. Ao contrário, as testemunhas afirmaram
que jamais haviam sido auxiliadas financeiramente por Jesse.

Muito além de não ser crível que um candidato, na véspera e no dia da
Num. 43725342 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

eleição, realize transferências de valores por mera solidariedade, sem intenção de
influenciar o voto dos eleitores, é de se ter em conta que os depoimentos prestados em
Juízo foram coerentes e consistentes, não havendo nos autos nenhum elemento a indicar
que as testemunhas teriam "conspirado" em desfavor dos recorrentes.

Observe-se que a alegação dos recorrentes de que haveria “ajuste prévio
entre Felipe, Marisane e o Grupo Político Adversário para pedir socorro financeiro a Jesse
e depois dizer que teria havido compra de voto” não encontra mínimo suporte nas provas
produzidas nos autos, valendo neste ponto inclusive destacar que Karolina, ao ser
indagada em Juízo, pelo advogado do investigante, se conhecia o Felipe que havia
falecido recentemente, respondeu que não o conhecia (5m29s do ID 43537916). Significa
dizer que se os eleitores Felipe e Karolina, beneficiados financeiramente por Jesse, nem
sequer se conheciam, não se pode dar crédito à tese de “complô” para prejudicar os ora
recorrentes.

A ligeira confusão existente no relato de Karolina, em relação
especificamente ao questionamento sobre o motivo de ter procurado Jesse antes das
eleições, não desqualifica o seu testemunho. Veja-se que o recorrente Jesse da Rocha
Zoellner foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Agudos do Sul em janeiro de 2021
e assumiu a chefia do Poder Executivo, interinamente, até que fossem realizadas novas
eleições, tendo em vista que a candidata eleita em 2020, Luciane Teixeira, teve o registro
de candidatura indeferido por esta Justiça Eleitoral. Diante disso, Jesse concorreu ao
cargo de prefeito nas eleições suplementares na condição de prefeito em exercício. Tais
inexatidões nas declarações de Karolina, além de periféricas, são plausíveis, uma vez
que não se pode exigir de um cidadão comum a exata compreensão acerca dessas
alterações – atípicas, diga-se de passagem - no cenário eleitoral municipal.

Cumpre, ainda, consignar que, diversamente do sustentado pela parte
recorrente, é possível a comprovação da captação ilícita de sufrágio mediante prova
exclusivamente testemunhal, sendo dispensável a apresentação de mensagens trocadas
via aplicativo WhatsApp, uma vez que se trata de plataforma virtual que permite a
exclusão do conteúdo das conversas.

Por conseguinte, a partir da análise dos depoimentos prestados pelas
testemunhas em Juízo, aliados aos demais elementos probatórios trazidos aos autos,
conclui-se pela existência de provas firmes e robustas no sentido de que Jesse da Rocha
Zoellner, ao promover as citadas transferências de valores via PIX, agiu com o especial
fim de captar ilicitamente os votos dos eleitores Felipe José Ganzo e Karolina
Nascimento dos Reis, motivo pelo qual deve a sentença ser mantida hígida neste ponto.

Por fim, no que diz respeito às consequências decorrentes do
reconhecimento da prática de captação ilícita de sufrágio, cumpre tecer as seguintes
considerações:

A captação ilícita de sufrágio é infração punida com a cassação do registro ou
do diploma do candidato e multa, de acordo com o artigo 41-A da Lei das Eleições.

A alínea ‘j’ do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/1990 (alterada pela LC nº
135/2010) estabelece que são inelegíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição,
Num. 43725342 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

os condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da
Justiça Eleitoral, por captação ilícita de sufrágio.

Nada obstante, oportuno destacar que a inelegibilidade prevista no artigo 1º,
I, “j”, da LC nº 64/1990 é efeito reflexo da decisão de procedência da ação pela prática
do delito do artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, de modo que, conforme leciona Rodrigo
López Zílio (Direito Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2018. 6ª ed. p. 690) “não é lícito ao
julgador trazer qualquer referência dessas consequências no dispositivo da
sentença, o qual se restringe a cassar o registro ou o diploma e aplicar multa”.

José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p.
300/301) ensina que mencionada inelegibilidade deverá ser analisada e declarada em
eventual formalização de pedido de registro de candidatura. Veja-se:

“Nas hipóteses vertentes, a inelegibilidade não constitui objeto direto ou imediato da ação
fundada nos aludidos artigos 14, §§ 10 e 11, da CF, e 30-A, 41-A e 73 ss. da LE. Na
verdade, ela constitui efeito externo ou secundário da sentença de procedência do
pedido nessas demandas. Assim, não é preciso que conste expressamente do
dispositivo da sentença ou do acórdão condenatório, pois somente será declarada em
futuro e eventual processo de registro de candidatura - isso porque, na dicção do § 10
do artigo 11 da LE: "as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro de candidatura".

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (AgR-REspEl
nº 060045018, rel. Min. Ricardo Lewandowski, de 12.8.2022): “O art. 11, § 10, da Lei
9.504/1997 dispõe que "as condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da
candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes
ao registro que afastem a inelegibilidade".

Some-se a isso o fato de que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº
926.670, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, datado de 01/03/2018, em que
figurou como Redator do Acórdão o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal
assentou que a inelegibilidade contida no mencionado artigo 1º, I, “j”, da LC nº
64/1990 é um efeito secundário e não uma sanção, tendo restado consignado que “a
aferição do estado jurídico de inelegibilidade de cidadão condenado pela prática dos
ilícitos constantes da alínea j somente ocorrerá se houver a formalização ulterior de
registro de candidatura. Nessa hipótese, então, estaríamos diante de uma inelegibilidade
reflexa”.

Em suma, tem-se que a aferição da hipótese de inelegibilidade disciplinada
pelo artigo 1, I, "j", da Lei Complementar nº 64/1990 deverá ser dar em futuro e eventual
processo de registro de candidatura.

Do abuso de poder econômico:

Quanto ao alegado abuso de poder econômico, entretanto, a conclusão a
que se chega é diversa.
Num. 43725342 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

Note-se que, apesar de a captação ilícita de sufrágio envolver, em regra, a
utilização indevida de recursos financeiros em favor de determinada campanha, o
reconhecimento deste ilícito não ensejará, automaticamente, o reconhecimento do abuso
de poder econômico, cuja configuração dependerá da análise da gravidade do ato no
contexto da eleição.

Conforme referido anteriormente, o abuso de poder econômico, nos termos
da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, caracteriza-se, em regra, pelo uso
exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a
comprometer a isonomia na disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de
determinada candidatura.

Para o reconhecimento do abuso, “é necessária a comprovação da gravidade
dos fatos, e não sua potencialidade para alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se
levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da conduta para influenciar a vontade livre
do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -, e não o quantitativo, qual seja a
eventual diferença de votos entre o candidato eleito para determinado cargo e os não
eleitos.” (REspE 1-14, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 25/02/2019).

Em recente decisão de relatoria do Ministro Sergio Banhos (AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060116660, Acórdão, Data 13/06/2023), restou
consignado que "o abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza–se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade suficiente
para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa" (AIJE
0601779–05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021). Igualmente: RO–El
0601901–76, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 29.3.2023.”

Sob essa perspectiva, a despeito da configuração da captação ilícita de
sufrágio, não se vislumbra, no caso em exame, o uso desproporcional e exorbitante de
meios econômicos para abuso do poder econômico, porquanto os fatos efetivamente
comprovados, referentes à compra de votos, não decorreram de excesso no emprego de
recursos financeiros, em que pese a inidoneidade de seu propósito.

Pelo que se depreende da prova produzida nos autos, a serventia da 144ª
Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande identificou, a partir da análise dos extratos da
conta bancária de titularidade de Jesse, que foram realizadas transferências eletrônicas
via PIX para 28 (vinte e oito) eleitores do município de Agudos do Sul. Contudo, restaram
corroboradas pelos depoimentos prestados apenas 2 (duas) transferências a eleitores,
quais sejam, Karolina e Felipe. Conclui-se, assim, que a utilização de recursos não pode
ser considerada excessiva, na medida em que foram relativamente baixos os valores
transferidos a esses 2 (dois) eleitores (R$ 100,00 – cem reais - cada), total que
representa apenas 0,25% do total de recursos movimentados na campanha, que foi no
m o n t a n t e d e R $ 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ( s e t e n t a e n o v e m i l r e a i s ) .
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/1055402020/74055/1600015
17350).

Ademais, ainda que levássemos em conta todos os 28 (vinte e oito) depósitos
feitos a eleitores do município de Agudos do Sul, os quais, repita-se, não foram
considerados por não terem sido corroborados por depoimentos, o montante seria de R$
Num. 43725342 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais), o que equivaleria a aproximadamente
4,8% do total de recursos movimentados na campanha. Significa dizer que, de qualquer
ângulo que se aprecie a questão, a conclusão a que se chega é a de que não houve
utilização excessiva de recursos por parte dos ora recorrentes.

Nada obstante, importante reiterar neste ponto que, embora ínfimo o
percentual, a captação ilícita de sufrágio restou cabalmente comprovada, porquanto a
compra de 1 (um) único voto é tida por suficiente para a configuração da conduta ilícita,
nos termos da jurisprudência pacificada do Tribunal Superior Eleitoral.

Dessa forma, diante das circunstâncias do caso concreto, entende-se que a
conduta perpetrada pelo recorrente Jesse da Rocha Zoellner teve uma abrangência
limitada, com um emprego inexpressivo de recursos, o que revela a ausência da
gravidade da conduta, elemento imprescindível para a configuração do abuso de poder
econômico.

Logo, a sentença merece reforma apenas nesse ponto, para o fim de se
afastar a pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos, sem prejuízo de eventual configuração
da hipótese disciplinada pelo artigo 1, I, "j", da Lei Complementar nº 64/1990, em eventual
pedido de registro de candidatura.

Por fim, vale observar que, de acordo com o entendimento do TSE (Recurso
Especial Eleitoral nº 13925, Data, 28/11/2016), "As decisões da Justiça Eleitoral que
cassam o registro, o diploma ou o mandato do candidato eleito em razão da prática de
ilícito eleitoral devem ser cumpridas tão logo haja o esgotamento das instâncias
ordinárias, ressalvada a obtenção de provimento cautelar perante a instância
extraordinária", pelo que, nos termos do artigo 224, do Código Eleitoral, a realização de
novas eleições suplementares no município de Agudos do Sul é medida que se impõe.

Em conclusão, o conjunto das circunstâncias apuradas nos autos revela
unicamente a prática de captação ilícita de sufrágio, sendo mister a manutenção da
sentença quanto às sanções aplicadas a esse título, previstas no artigo 41-A da Lei das
Eleições, a saber, multa de 10.000 (dez mil) UFIRs e cassação dos seus mandatos de
prefeito e vice-prefeito do Município de Agudos do Sul.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto, para o fim de afastar a caracterização de
abuso de poder econômico previsto no artigo 22, XIV, da LC nº 64/1990 e,
consequentemente, a pena de inelegibilidade, mantendo as sanções de cassação dos
mandatos de Jesse da Rocha Zoellner e Antônio Gonçalves da Luz, dos cargos de
prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do Município de Agudos do Sul, e de multa de
10.000 (dez) UFIRs, com fundamento no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/1997, com a
determinação de realização de eleições suplementares, nos termos do artigo 224, do
Código Eleitoral.
Num. 43725342 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora Originária

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600047-56.2022.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ -
RELATORA ORIGINÁRIA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REDATOR DESIGNADO: DR.
JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: JESSE DA ROCHA ZOELLNER, ANTONIO
GONCALVES DA LUZ - Advogados dos RECORRENTES: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN
- PR107204-A - RECORRIDO: DIEGO LUIZ TEIXEIRA - Advogados do RECORRIDO: MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO -
PR108105, MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto do Redator
Designado, Juiz Julio Jacob Junior. Declaração de voto de desempate do Presidente,
Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, acompanhando a divergência, vencidos
a relatora originária, Juiza Flavia da Costa Viana, a Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani e o Desembargador Fernando Wolff Bodziak. O Juiz Anderson Ricardo Fogaça declara
voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. A Juíza Flavia da Costa Viana votou na sessão presencial do dia
19.06.2023. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 11.09.2023

Num. 43725342 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 21/09/2023 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092113591141000000042684543
Número do documento: 23092113591141000000042684543
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 13:10:11